Tribunal: TJES
Processo: 0006756-86.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006756-86.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU NUNES ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C O ARTIGO 40, INCISO
I
V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
–
RECURSO DEFENSIVO –
DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
DESCABIMENTO
– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DA REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
INCABÍVEL –
CONCESSÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –

RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 4. Incabível a redução da pena de multa fixada haja vista que ela, além de estar devidamente fundamentada, restou fixada no mínimo legal. 5. Em que pese o magistrado sentenciante tenha incorrido em
bis in idem
ao modular o patamar fracionário de redução decorrente do reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que considerou a variedade de drogas na primeira e terceira fase dosimétrica, a fração estabelecida não merece ser modificada, eis que na ocasião da apreensão restou arrecadado objeto relacionado ao comércio ilegal de drogas (balança de precisão), situação apta para modulação de tal índice, o qual deve substituir o fator excluído. 6. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES. 7. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006756-86.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU NUNES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIZEU NUNES ROCHA
, inconformado com a sentença prolatada pel
a
magistrad
a
da
6
ª Vara Criminal de
Vila Velha
(fls.
244/251
dos autos
físicos
– conteúdo digitalizado no id 4571060), que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso
I
V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 0
4
(
quatro
) anos
e
0
5
(
cinco
) meses de reclusão e
445
(
quatrocentos e quarenta e cinco
) dias-multa, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais, sediadas
às fls.
317/323

dos autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id 4571060)
,
a defesa requer
a
redução
da pena-base
aplicada
,
a

majoração do patamar de redução da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, para o máximo legal previsto
, e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos formulados referente a dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
, do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Confira-se:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais,
desvalorou
apenas
a
natureza e a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, em perfeita consonância com a previsão do artigo 42, da Lei nº 11.343/06. Por ser oportuno, transcrevo a análise procedida:

Acusado ELIZEU NUNES ROCHA:

Culpabilidade
evidenciada. Não obstante a diversidade e quantidade de droga apreendida, tenho por não valorá-la na espécie, para o fim de considerar tais circunstâncias balizadoras de pena na forma do art. 42 da Lei 11.343/06; seus
antecedentes
são imaculados; sem notícias de sua
conduta social
nos autos; sem elementos suficientes para valorar a
personalidade do agente
; os
motivos do crime
não foram revelados, pois o acusado negou a conduta delitiva; as
circunstâncias
são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as
consequências do crime
são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a
vítima
em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; ausentes informações quanto à
situação econômica
.

Atentando-se à análise acima precedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06, e, ainda, tomando por base a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas em poder do acusado
[01 (uma) bucha de substância similar a haxixe, 15 (quinze) buchas da substância conhecida como “maconha” e 01 (um) pino de substância conhecida como “cocaína” e 08 (oito) pedras de substância conhecida como “crack”]
sou por fixar as penas em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30
º
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Importante registrar ainda, que
ao contrário do delineado pela defesa do apelante,
a simples leitura da fundamentação realizada demonstra que o
magistrado sentenciante não
considerou como negativa a circunstância
atinente à culpabilidade,
mas que apenas destacou que iria valorar a diversidade e a quantidade de drogas apreendidas na forma do artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

Assim,
resta evidente o
descabi
mento d
a alegação defensiva de “
[...] que a quantidade e variedade de entorpecentes foi
valorado em desfavor do Apelante em mais de uma oportunidade na dosimetria
”, razão pela qual a pena basilar deveria ser reduzida para o mínimo legal.

Acerca do pedido
de
redimensionamento da pena de multa fixada, tenho que
também não
assiste razão ao apelante.

Por oportuno, destaco que a pena de multa decorre do próprio tipo penal, dessa forma, inviável deixar de aplicá-la, conforme assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. [...]. 5. A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, sendo inviável falar em não aplicação. [...]. (TJES; APCr 0001688-36.2018.8.08.0044; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021).

Além disso, destaco que a pena de multa deve ser proporcional a pena privativa de liberdade imposta, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.804.983; Proc. 2019/0090115-3; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 29/03/2022; DJE 01/04/2022).

No caso sob análise,
mesmo tendo
a pena-
base
do apelante
ter sido
fixada acima do mínimo legal,
o magistrado sentenciante fixou a
pena de multa no valor
mínimo legal, ou seja, 5
00
(
quinhentos
) dias-multa
, no valor unitário de 1/30
º
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
razão pela qual não haveria que se falar em redução ante suposta
des
proporcionalidade
.

Ademais, q
uanto a
sua suposta
hipossuficiência, destaco que conforme o entendimento jurisprudencial predominante deste Tribunal de Justiça, a competência para analisar tal questão pertence ao Juízo da Execução Penal.
Sobre
o tema, colaciono o seguinte
aresto
:

[...] 3. Com relação à isenção da pena de multa e das custas, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0001247-32.2021.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Dessa forma,
resta evidenciado
que a pena de multa imposta não merece
ser
repar
ada
.

Na sequência, observo que
a defesa do apelante
postula
a

majoração do patamar de redução da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, para o máximo legal previsto,
sob a alegação de
bis in idem
, tendo em vista que
o magistrado sentenciante teria
valorado “
[...]
em mais de um momento, ou seja, foi sopesada na 1
ª
fase para fixação da pena-base e foi, de igual modo, valorada na 3
ª
fase como fator obstativo da diminuição máxima merecida e prevista no parágrafo 4
º
do art. 33, da Lei 11.343/06

[a natureza e a quantidade de drogas apreendidas]
.”.

Sobre o assunto,
sabe-se que “
[...]
as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida
devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.
”, nos termos do Tema 712, do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando a sentença ora objurgada
,
observo que a alegação defensiva
se mostra
parcialmente
procedente, tendo em vista que
o magistrado sentenciante modulou a fração de redução decorrente do reconhecimento da causa de diminuição de pena
do artigo 33,
§ 4º,
da Lei nº 11.343/06,
também em razão da variedade das subs
tâncias entorpecentes apreendidas com o réu,
in verbis
:

Considerando a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa), diminuo as penas em 1/3 (um terço), – tomando por base a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas com o acusado (maconha, haxixe, cocaína e crack) bem como considerando as circunstâncias em que foram apreendidas, em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes e estando todas devidamente embaladas para comercialização, além de o acusado ter afirmado aos policiais que estava realizando a segurança de tais materiais, fixando, as penas,
em 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 334 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA, no valor já determinado
.

Em que pese a ocorrência do alegado
bis in idem
,
tenho que o patamar fracionário aplicado na sentença não merece ser modificado, eis que
na ocasião descrita na exordial acusatória também fora arrecadada
01 (uma)
balança de precisão, situação apta a modular a fração da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.
Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA REDUTORA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 2.
No presente caso, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido – existência de notícia anterior indicando a comercialização de entorpecentes no domicílio do réu, apreensão de balança de precisão e de dinheiro em espécie, em notas trocadas e moedas, totalizando R$ 278,00 (e-STJ fl. 863) - constituem elementos concretos que justificam a não incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo, evidenciando fundamentação concreta e idônea para amparar a aplicação da benesse na fração de 1/6
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.085.267; Proc. 2023/0232185-8; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/09/2023; DJE 08/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO OU CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADOS NÃO SERVEM PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO PRIMEVO, DE 1/2. PRETENDIDA ISENÇÃO DE PENA DE MULTA PELA HIPOSSUFICIÊNCIA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TAL DESIDERATO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Ab initio, não se conhece do pleito recursal proposto pelo Parquet de 1º grau de condenação de Allan Figueiredo Bindá, porquanto comprovada a morte deste recorrido, com a juntada da certidão de óbito de fls. 502; fato ocasionador de extinção de punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, a impedir a análise do recurso neste tópico, ao se considerar a impossibilidade jurídica de se implementar uma possível condenação, carecendo de interesse recursal. II. Em que pese a pretendida absolvição pelo recorrente Ulysses, fato é que toda a empreitada criminosa foi ratificada pelos depoimentos das testemunhas prestados em sede acusatória, merecendo destaque o depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, os quais confirmaram os termos da exordial acusatória, tudo corroborado com a própria confissão em juízo do apelante. III. Diante da nova orientação jurisprudencial, impossível é afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no presente caso, porquanto a condenação já ostentada pelo recorrido Ullyses não apresenta trânsito em julgado, estando em fase recursal, devendo-se respeitar a sua presunção de inocência. lV. Ademais, a alta quantidade de droga apreendida já foi utilizada pelo magistrado a quo para aumentar a pena-base, de modo que não se pode reproduzir como justificativa na terceira fase para afastar o privilégio, tampouco para modular a fração a ser eleita, sob pena de bis in idem. V. Contudo, mostra-se como razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal, manter fixado o percentual de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em 1/2, à vista das condições em que foi preso o apelante Ulysses, mediante denúncia apócrifa de traficância no local, corroborado pela condenação em outro processo criminal, a qual, em pese não pode ser utilizada para afastar o privilégio, é capaz de modular a fração ideal ao caso concreto.
VI. Enfatiza-se, na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, a ação penal em andamento, além das demais circunstâncias do delito, que contou com a apreensão de uma balança de precisão, objeto relacionado ao comércio espúrio de drogas, podem servir para modulação de tal índice.
VII. Apesar da irresignação genérica do apelante Ulysses contra a pena de multa, esta não merece reparos, sobretudo ao se considerar o arbitramento em quantia razoável e proporcional. Por outro lado, a pretendida isenção de pena de multa em razão da situação econômica do réu viola o princípio da legalidade, porquanto ausente previsão normativa neste sentido, além do que tal circunstância fática não se trata de causa de exclusão de pena, apta a afastá-la. VIII. Recurso do ministério público prejudicado em parte e na parte conhecida desprovido. Apelação criminal da defesa conhecida e desprovida. (TJAM; ACr 0659632-19.2020.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Carla Maria Santos dos Reis; Julg. 14/08/2021; DJAM 14/08/2021).

Assim, mesmo diante do afastamento da
situação relativa à variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, tenho por incabível a modificação do
patamar fracionário
de redução decorrente
do reconhecimento da causa de diminuição de pena
do artigo 33,
§ 4º,
da Lei nº 11.343/06,
como pretendido pela defesa do apelante,
tendo em vista a substituição da situação excluída pela apreensão de objeto relacionado ao comércio
ilegal de drogas (balança de precisão)
.

Por fim,
q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tenho que
o mesmo
também
não
merece ser acolhido
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)